Tribunal: TJSP
Processo: 1007701-10.2025.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores pagos – Compromisso de compra e venda de terreno – Rescisão por iniciativa dos compromissários compradores permitida – Retenção de 20% sobre o valor das parcelas pagas fixada de acordo com o entendimento jurisprudencial – Abusividade da pretensão de retenção de 10% do valor total do negócio

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores pagos – Compromisso de compra e venda de terreno – Rescisão por iniciativa dos compromissários compradores permitida – Retenção de 20% sobre o valor das parcelas pagas fixada de acordo com o entendimento jurisprudencial – Abusividade da pretensão de retenção de 10% do valor total do negócio jurídico, conforme cláusula contratual – Possibilidade de revisão pelo juiz, nos termos do art. 413 do Código Civil - Indenização pela fruição do bem – Descabimento – Terreno sem edificação – Honorários sucumbenciais corretamente atribuídos à requerida, vencida – Art. 86, do CPC - Revelia não afasta essa condenação - Negado provimento ao recurso.